Tribunal: TJMT
Processo: 1021205-48.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021205-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUNARWINGREM BATISTA MORAIS - CPF: 265.974.891-87 (RECORRENTE), DYEDERSON BRUNO CERQUEIRA DE MORAIS - CPF: 028.021.781-13 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021205-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1021205-48.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido:
Gunarwingrem Batista Morais

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Eventuais falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade. Para a reparação por danos materiais,
é imprescindível a apresentação de provas que demonstrem efetivamente o prejuízo sofrido, como comprovantes de pagamento que contenham a titularidade em nome do autor
, o que no caso, não restou comprovado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021205-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1021205-48.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido:
Gunarwingrem Batista Morais

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
6
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 232731687): julgou procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais e no valor de R$ 2.193,37 (dois mil cento e noventa e três reais e trinta e sete centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 232731690)
:
requer a reforma da sentença para serem jugados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 232731695)
:
pugna pelo desprovimento do recurso, e pela manutenção da sentença em sua integralidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021205-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1021205-48.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido:
Gunarwingrem Batista Morais

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de recurso interposto pela Azul Linha Aéreas Brasileiras S.A. por meio do qual pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, afastando a condenação por danos morais e materiais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido adquiriu passagens aéreas de Cuiabá/MT a Salvador/BA, com conexão em Campinas/SP partindo em 21/12/2023 às 08h20 e chegando ao seu destino às 16h10 do mesmo dia.

O autor alega que, já no aeroporto de Cuiabá, foi informado que seu voo, que partiria de Campinas/SP para seu destino, havia sido cancelado, tendo a empresa aérea o realocado em um voo que sairia de Guarulhos/SP com conexão em Recife/PE e destino a Salvador/BA, sendo assim o autor somente chegou a Salvador/BA no dia 22/12/2023 às 04h04, totalizando
doze horas e trinta minutos de atraso
.

Irresignada com a procedência do pedido, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar, ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, enquanto, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos que dispõe no artigo 14 que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 21 (vinte e uma) horas para a requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo. 2 Alegação de problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido.
” (N.U 1001753-66.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO COMPROVADO – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS PARA A CHEGADA A DESTINO PROGRAMADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há de se acolher a tese de culpa exclusiva de terceiro, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo,
obrigando o passageiro a chegar a seu destino final após aproximadamente 12 (doze) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente
”. (N.U 1014159-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

No que tange ao dano material, nota-se que os
comprovantes de pagamentos apresentados nos Ids. 232731662, 232731664, 232731664 e 232731666 constam em nome de terceiro estranho a lide, já o
gasto alegado com transporte por aplicativo, verifica-se que o autor junta captura

de tela do aplicativo, que não possui valor probante, uma vez que não há titularidade e/ou CPF do autor.

Importante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944 do CC).

Com efeito, em que pese às alegações do recorrido, não restou efetivamente demonstrada à ocorrência do dano material de R$ 2.193,37 (dois mil cento e noventa e três reais e trinta e sete centavos), devendo ser afastada, portanto a condenação imposta.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

apenas para afastar o dano material de R$ 2.193,37 (dois mil cento e noventa e três reais e trinta e sete centavos), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024